Tribunal: TJSP
Processo: 2231399-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação pelo Magistrado de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos pela legislação em vigor – Ausência de indeferimento – Ausência de conteúdo decisório.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231399-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MARCO
ANTONIO ZUFFO, é agravado BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO
MERCANTIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231399-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2231399-34.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Marco Antonio Zuffo
Agravado: Bradesco Leasing Arrendamento Mercantil S.A
Interessado: Mayara Fernanda Bomeisel Cosméticos Me
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35173)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Determinação
pelo
Magistrado
de
apresentação
de
documentos para análise sobre a existência
dos requisitos exigidos pela legislação em
vigor Ausência de indeferimento Ausência
de conteúdo decisório.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06)
interposto por MARCO ANTÔNIO ZUFFO contra a r. decisão de fls. 288 dos
autos digitais, proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí, Dr. Filipe Antônio Marchi Levada, que, nos autos da ação de
reintegração
de
posse
movida
por
BRADESCO
LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, determinou que o agravante, diante
do pedido formulado para concessão da gratuidade da justiça,
apresentasse, no prazo de 15 dias, cópias de suas duas últimas
declarações do imposto de renda, extratos de cartões de crédito e de contas
bancárias dos últimos três meses e comprovantes de suas despesas
ordinárias ou recolhesse, no mesmo prazo, as custas do preparo da
apelação interposta.
Alega o agravante que, para a concessão do
benefício, não há necessidade de estado de miserabilidade absoluta. Invoca
a natureza alimentar dos honorários pleiteados.
Negado o efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 11/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231399-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Em que pesem os argumentos do agravante, a
decisão agravada apenas determinou a reunião de documentos para a
apreciação do pedido de justiça gratuita.
O pronunciamento jurisdicional contra o qual se
interpôs o agravante é, pois, desprovido de conteúdo decisório. Trata-se de
despacho de mero expediente, ou seja, de ato judicial ordinatório (artigo
203, §3o do Código de Processo Civil de 2015), destinado a dar andamento
ao processo, sem resolver qualquer questão e, portanto, irrecorrível, nos
termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil de 2015: “Dos
despachos não cabe recurso”.
Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery
Junior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, quanto ao ato
ordinatório, esclarecem: “Porque desprovido de conteúdo decisório, não tem
aptidão para causar gravame, sendo consequentemente, irrecorrível.” (10a
ed., Ed. RT, pág. 834, 2007).
Ademais, possível ao Magistrado a determinação
de reunião pela parte interessada de elementos comprobatórios de sua
condição de necessitado, incluídos os documentos listados na decisão
agravada, nos termos do previsto pelo §2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Reunidos os documentos e com eventual decisão
indeferindo o benefício, é que poderá o agravante, eventualmente, insurgir-
se.
Consequentemente, por ora, falta à agravante
interesse recursal, pressuposto processual necessário para o conhecimento
do recurso. Portanto, ausente decisão interlocutória no sentido impugnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231399-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pelo agravante, nos termos do artigo 1015, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator